Tribunal: TJDFT
Processo: 0727234-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727234-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Alessandra Braulio Moreno Embargados: Credbraz Representação Comercial e Consultoria EIRELI Credbraz Soluções Financeira Ltda Banco do Brasil S/A Vera Lucia Gomes Geraldo Blue Soluções Financeiras EIRELI Blue Soluções Financeiras EIRELI WE Crédito Representação e Consultoria Ltda Adilson Adão da Costa Credbraz Representação e Consultoria Ltda Felipe Estigarribia Leodat Bandeira Alcoforado Pablo Dias de Luna Deiwison Brum Burgos D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Alessandra Braulio Moreno contra a decisão que conheceu parcialmente o recurso e indeferiu a antecipação da tutela recursal requerida pela embargante. A recorrente interpôs embargos de declaração contra a referida decisão com fundamento nas hipóteses de omissão e de contradição. Alega em suas razões recursais (Id. 18638139), em síntese, que a operação financeira questionada equivale a um “empréstimo de margem consignável”. Argumenta que obteve o valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), em virtude da celabração de negócio jurídico de mútuo com a sociedade anônima Banco do Brasil S/A, tendo sido convencionado o pagemento em 96 (noventa e seis) prestações de R$ 927,57 (novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), equivalente ao total de R$ 89.046,72 (oitenta e nove mil e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos). Ressalta que assumiu dívida correspondente a R$ 89.046,72 (oitenta e nove mil e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos) para ceder R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) às embargadas, que se comprometeram a pagar imediatamente a quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), mais as 96 (noventa e seis) prestações já referidas. Assim, afirma que deixou de receber as prestações do grupo econômico constituído pela Credbraz, mas permaneceu com o débito a ser solvido ao Banco do Brasil. Acrescenta que o grupo formado pela Credbraz atuou na posição de correspondente bancário do Banco do Brasil. Logo, este último deve permanecer no polo passivo da relação jurídica processual na posição de responsável solidário. Por fim, aduz que a determinação de remessa de cópia da decisão embargada para o Ministério Público é contraditória, pois revela a existência de indício de ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil. Requer, portanto, o provimento do recurso para que seja suprida a omissão e esclarecida a contradição com a subsequente reforma da decisão embargada para que os réus indicados sejam mantidos no polo passivo da relação jurídica processual. A embargante se manifestou novamente nos presente autos, tendo acostado novas provas com o objetivo de demonstrar a existência de grupo econômico entre as rés, ressalvada a sociedade anônima Banco do Brasil S/A (Id. 72212800). O despacho de (Id. 18800699) concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a parte adversa se manifestar a respeito dos embargos de declaração. No entanto, os recorridos não foram citados e igualmente não encontrados para se manifestarem em relação ao recurso. É a breve exposição. Decido. O recurso interposto preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade. Por essas razões, deve ser conhecido. De acordo com a disposição do art. 1022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são admissíveis diante da existência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão ou no acórdão. A omissão consiste em uma das hipóteses de admissibilidade dos embargos de declaração. Não há grandes questionamentos a respeito do que pode ser entendido por omissão, pois o próprio art. 1022, inc. II, do CPC a define como o “ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento”. A contradição que justifica a admissibilidade dos embargos de declaração é aquela observada internamente à decisão. Em outras palavras, as proposições contidas em algum dos tópicos da decisão devem ser contraditórias entre si, ou em relação a outro elemento estruturante do provimento jurisdicional respectivo. Por exemplo, a contradição pode ser verificada entre proposições diversas contidas na fundamentação (dentro do mesmo elemento da decisão), ou entre o relatório e a fundamentação. No caso, as supostas omissões ou contradições estão relacionadas ao objeto dos contratos celebrados entre a embargante e as demais partes, bem como à remessa de cópia da decisão embargada para o Ministério Público. De fato, a situação jurídica não foi avaliada adequadamente. Assim, é possível entender que houve contradição em relação à premissa adotada para a fundamentação da decisão recorrida. Isso porque a decisão embargada indicou, de modo equivocado, que a embargante estaria a lucrar o valor aproximado de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) com as transações financeiras questionadas. A propósito, basta observar o seguinte trecho da fundamentação da decisão embargada: “No caso, a recorrente celebrou contrato de mútuo com a sociedade anônima Banco do Brasil S/A e recebeu a quantia de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais). Em seguida, celebrou negócio jurídico com a primeira recorrida, Credbraz Representação Comercial e Consultoria EIRELI, e cedeu parte do crédito obtido no empréstimo consignado (vinte e nove mil e setecentos reais), tendo a referida recorrida assumido a obrigação de pagar, para a recorrente, 96 (noventa e seis) prestações no valor de R$ 927,57 (novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), de acordo com a cláusula 1.3. do instrumento negocial (Id. 66562300). Convém ressaltar ainda a existência de declaração de vontade expressa a respeito da transferência da quantia obtida com o empréstimo à primeira recorrida (cláusula 1.1. do contrato). A primeira recorrida, em verdade, não efetuou nenhuma operação de crédito, sendo certo que o contrato de empréstimo em questão foi celebrado por Alessandra com o Banco do Brasil. Em verdade, a recorrente celebrou o mencionado negócio jurídico com a primeira recorrida com a nítida expectativa de receber mais de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) futuramente.” Verifica-se que a embargante celebrou contrato de mútuo com a sociedade anônima Banco do Brasil S/A, ocasião em que recebeu o valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) e assumiu débito a ser solvido por meio de consignação em folha de pagamento, em 96 (noventa e seis) prestações de R$ 927,57 (novecentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos), equivalente ao montante total de R$ 89.046,72 (oitenta e nove mil e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos). Em seguida, cedeu a quantia de R$ 29.700,00 (vinte e nove mil e setecentos reais) ao empresário Credbraz Representação Comercial e Consultoria EIRELI, que assumiu a obrigação de pagar todas as 96 (noventa e seis) prestações relativas ao aludido contrato de mútuo. Diante desse contexto, o lucro obtido pela embargante como resultado dessas transações equivale, em verdade, à quantia de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), que corresponde à diferença entre o valor recebido do Banco do Brasil e o cedido à Credbraz (Id. 18201999). Convém ressaltar que as transações financeiras foram efetuadas pela embargante com a expectativa do recebimento imediato do valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), sem se preocupar com a solvência do débito de mais de R$ 89.000,00 (oitenta e nove mil reais), montante que seria integralmente solvido pela cessionária (Credbraz). Esclarecida a contradição acima, é necessário avaliar, ainda, eventual omissão ou contradição relativa à questão principal devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, qual seja, a manutenção das partes indicadas pela embargante no polo passivo da relação jurídica processual. Quanto ao ponto, a decisão recorrida foi clara ao examinar a questão e não incorreu em omissão ou contradição, senão vejamos: “Convém ressaltar ainda a existência de declaração de vontade expressa a respeito da transferência da quantia obtida com o empréstimo à primeira recorrida (cláusula 1.1. do contrato). A primeira recorrida, em verdade, não efetuou nenhuma operação de crédito, sendo certo que o contrato de empréstimo em questão foi celebrado por Alessandra com o Banco do Brasil. Em verdade, a recorrente celebrou o mencionado negócio jurídico com a primeira recorrida com a nítida expectativa de receber mais de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) futuramente. Como bem pontuou o Juízo singular, não há qualquer notícia a respeito de eventual ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil que possa justificar sua legitimidade passiva no presente contexto. A instituição financeira limitou-se a celebrar negócio jurídico de mútuo com a recorrente que, ao receber a quantia, decidiu voluntariamente cedê-la quase integralmente à recorrida. Ocorre que a recorrida deixou de efetuar o pagamento das prestações assumidas, em favor da ora recorrente, que remanesce com a obrigação de pagar as parcelas mensais relativas ao empréstimo. O cenário descrito evidencia que a eventual prática de ato ilícito relativo pode ter decorrido de conduta imputável somente à primeira recorrida, ao menos em tese, pois figura na posição jurídica de cessionária da quantia em dinheiro cedida pela recorrente, convém insistir. O mero inadimplemento da obrigação assumida pela primeira recorrida não permite, isoladamente, no entanto, inferir-se que a recorrente fora ludibriada, tampouco a existência de grupo econômico com a finalidade de permitir a expropriação, sem prévio contraditório, dos valores mencionados pela recorrente. A formação de grupo econômico não pode ser vislumbrada apenas sob o enfoque dos benefícios que podem ser gerados para a recorrente. O exame da responsabilidade das pessoas integrantes de um grupo econômico deve considerar necessariamente o fato de que, em maior ou menor medida, a confusão patrimonial é inerente a todo grupo econômico. No caso em deslinde, no entanto, não é possível constatar o alegado grupo econômico. O quadro fático ora desenhado, ademais, demonstra que as alegações articuladas pela recorrente não são verossímeis. Fica prejudicado o exame do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (Ressalvam-se os grifos) Em relação à sociedade anônima Banco do Brasil S/A, não há alteração no cenário previamente descrito. Isso porque a cessão de crédito efetuada pela embargante em favor do empresário Credbraz Representação Comercial e Consultoria EIRELI consiste em negócio jurídico autônomo, isto é, sem a participação do Banco do Brasil. A mera entrega pelo Banco do Brasil à recorrente de quantia posteriormente cedida a terceiro não torna a aludida instituição financeira responsável pela cessão. Além disso, não há prova de que a Credbraz tenha sido autorizada pelo Banco do Brasil a atuar em seu nome. Em relação aos demais réus indicados na petição inicial (Credbraz Soluções Financeira Ltda, Vera Lucia Gomes Geraldo, Blue Soluções Financeiras EIRELI, Blue Soluções Financeiras EIRELI, WE Crédito Representação e Consultoria Ltda, Adilson Adão da Costa, Credbraz Representação e Consultoria Ltda, Felipe Estigarribia Leodat Bandeira Alcoforado, Pablo Dias de Luna e Deiwison Brum Burgos), a recorrente alega ter obtido novas provas a respeito da formação de grupo econômico, situação que justifica a inclusão de todos no polo passivo da relação jurídica processual. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da decisão embargada. No entanto, é necessário considerar que a decisão recorrida tratou de tutela provisória, que, por natureza, pode ser reavaliada a qualquer momento. Além disso, os réus não foram sequer citados, razão pela qual o reexame da situação apresentada não gera prejuízo ao contraditório. Ademais, é necessário destacar que a produção de provas documentais novas após o protocolo da petição inicial é admitida nos moldes do art. 435 do CPC. Assim, diante da peculiar situação concreta, que, aparentemente, envolve a prática continuada de atos ilícitos pelos ora embargados, promovo o reexame da tutela provisória requerida em sede de agravo de instrumento. A respeito desse contexto, convém destacar que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios promoveu denúncia contra Adilson Adão da Costa, Felipe Estigarribia Leodat Bandeira Alcoforado, Pablo Dias de Luna e Deiwison Brum Burgos e imputou aos referidos sujeitos, dentre outros fatos típicos, a formação de organização criminosa. O parquet descreveu a formação de grupo econômico em relação às pessoas jurídicas controladas pelos referidos agentes com o intento de promover atos ilícitos, senão vejamos (Id. 19797288): “Conforme noticiado, desde o período acima referido até atualmente, os denunciados, atuando como sócios, representantes legais, empregados e prestadores de serviços das empresas CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO COMERCIAL (CNPJ 31.654.186/0001-26), MAXTER SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA (CNPJ 29.917.213/0001-64), CREDBRAZ REPRESENTAÇÃO e CONSULTORIA LTDA (CNPJ 32.885.026/001-50), WWCRED REPRESENTAÇÃO E CONSULTORIA LTDA (CNPJ 34.007.616/0001-06, CREDBRAZ SOLUÇÕES FINANCEIRAS (CNPJ 27.326.847/0001-17) e BLUE SOLUÇÕES FINANCEIRAS (CNPJ 34.530.705/001-32), sediadas no Distrito Federal e em outras partes do território nacional, e também por interpostas pessoas que trabalhavam como empregados ou prestadores de serviços das mencionadas pessoas jurídicas, no intuito de angariarem a confiança dos consumidores, visando à negociação de empréstimos que não possuíam as vantagens anunciadas e à obtenção de lucro ilícito.” O aludido grupo também é alvo de ações judiciais, seja na esfera cível ou criminal, em outras unidades da federação. Além disso, como evidencia a embargante, a “Credbraz” tem compartilhado conta bancária com entidades como a “VWCred” e “Blue”, utilizada endereço de estabelecimento comum à uma das variantes empresárias da “Credbraz” (Id. 19797288). Diante dos elementos probatórios supervenientes à decisão embargada, as alegações articuladas pela embargante são verossímeis e estão preenchidos os requisitos autorizadores do deferimento da tutela antecipada recursal para que os réus indicados pela embargante sejam mantidos no polo passivo da relação jurídica processual, com exceção da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. Feitas essas considerações, dou provimento ao recurso para esclarecer a contradição apontada e reconsidero a decisão embargada (Id. 18324511) para deferir a antecipação da tutela recursal e determinar a manutenção dos réus indicados pela embargante no polo passivo da relação jurídica processual, com exceção da sociedade anônima Banco do Brasil S/A. A zelosa secretaria da Egrégia Terceira Turma Cível fica dispensada de remeter os autos ao Ministério Público, pois este está ciente da situação narrada e já tem promovido as subsesquentes providências na esfera criminal a esse respeito. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 8 de janeiro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator